Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0738842-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: GILBERTO MARIANO DE BRITO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO VARA JURI CEILANDIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GILBERTO MARIANO DE BRITO, preso preventivamente e pronunciado pelo crime do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que o réu tem família, é idoso e possui residência fixa. Pondera que não há risco à ordem pública. Argumenta haver excesso de prazo. Informa que a segregação do paciente alcança 5 (cinco) meses e 3 (três) dias. Requer concessão de liminar para a soltura imediata do paciente. O impetrante deixou de juntar a íntegra dos autos 0715925-53.2019.8.07.0003. Em consulta ao sistema PJe, porém, verifica-se que a segregação preventiva foi decretada em 25/09/2020, pelo fato de o acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido, com suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, além de deferimento de produção antecipada de provas (ID 73212117). Conforme ofício da PCDF, o mandado de prisão foi cumprido em 2/7/2021 (ID 96501521). O paciente foi citado em 12/7/2021 (ID 97242525). Com a retomada do curso processual, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foi concluída. O réu foi pronunciado em 22/10/2021 (ID 106546388). A decisão foi objeto de recurso em sentido estrito em 23/10/2021 (ID 106744957). Apresentadas as razões da defesa em 3/11 e as do MP em 9/11/2021 (IDs 107517230 e 108096345). O Juízo manteve a pronúncia em 10/11/2021 (ID 108190666). Os autos foram conclusos à Desembargadora Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, em 23/11/2021 (ID 30922564). Mister concluir que, embora o impetrante tenha apontado o Juízo de primeiro grau como autoridade coatora, o feito encontra-se em grau recursal, sendo da alçada da 3a Turma Criminal. Este Juízo Plantonista de 2o Grau resta incompetente para analisar o writ, que deve ser impetrado diante do Superior Tribunal de Justiça. I. Brasília, 5 de dezembro de 2021, às 23h16. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista